Tribunal: STF
Processo: HC 237290
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 884342/PB, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 7).



    O Impetrante alega que o Paciente: i) o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas; ii) goza de “circunstâncias pessoais e subjetivas favoráveis (ausência de antecedentes criminais)”, possui 19 anos, ou seja, enquadra-se na atenuante da menoridade relativa e confessou o delito em sede policial; iii) a conduta praticada possui reduzido grau de reprovabilidade, visto que se trata de apreensão de 15g de maconha. Além disso, aduz a possibilidade da prática ser enquadrada como tráfico privilegiado, o que viabiliza a celebração de ANPP e a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos. 



    Busca-se em suma, a “revogação, relaxamento ou substituição [da] prisão preventiva originária por cautelares pessoais diversas”, haja vista a ausência de adequada fundamentação.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a impetração não merece conhecimento na medida em volta-se contra decisão monocrática exarada pelo STJ, que aplicou, por analogia a Súmula 691 do STF.



    Nada obstante, verifico que a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, sendo o caso de se conceder a ordem de ofício. . 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi decretada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: 



    “Procedendo à análise dos elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que estão presentes os pressupostos, as condições e os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, de forma a impossibilitar a concessão da liberdade provisória, consoante o disposto no art. 324, IV, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal.



    A materialidade do crime e a existência de indícios de autoria revelam-se incontestes, em face dos depoimentos e declarações da vítima constantes no auto de prisão em flagrante, restando preenchidos os pressupostos necessários à adoção da medida. 



    Trata-se de crime doloso, para o qual a lei comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP. 



    No tocante ao fundamento legal, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 



    Com efeito, o crime imputado ao acusado reveste-se de gravidade, tratando-se de tráfico ilícitos de entorpecentes, que tanto impulsiona outros crimes e tanta violência na sociedade. 



    Em verdade, neste feito, o acusado foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado em circunstâncias típicas do tráfico de entorpecentes, levando consigo uma quantidade de drogas incompatível com o consumo próprio, merecendo a conduta rigorosa atuação do Poder Judiciário, com o fim de acautelar a sociedade e a própria credibilidade da Justiça. 



    Ressalte-se que, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria, comprovada a necessidade da medida constritiva de liberdade, são irrelevantes as circunstâncias de ter o(a) indiciado(a) residência fixa, profissão definida e bons antecedentes. 



    Dessa forma, no caso em tela, restam demonstrados motivos concretos a justificar a decretação da prisão preventiva do acoimado para garantia da ordem pública, para futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, sendo, portanto, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva, a teor do disposto no art. 310, II, c/c art. 321 ambos do CPP.” (eDOC.09 - grifei)



    Em sede de habeas corpus, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a cautelar, como observa-se em:



    “Na hipótese em desate, a fumaça do bom direito não se encontra cabalmente demonstrada, ou seja, a ilegalidade apontada na inicial — falta de fundamentação do decreto prisional e desnecessidade da medida — não se mostra evidente. 



    É que, segundo consta do decisum questionado (Id. 25722601), a decretação da prisão teve por fundamento a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do delito atribuído ao requerente. 



    Assim, apesar de sucinta a decisão, vejo, ao menos prima facie, que ela traz motivação suficiente para justificar a manutenção da custódia, devendo-se guardar uma análise mais aprofundada das questões deduzidas na inicial apenas para o julgamento do mérito da impetração. 



    Por isso, não evidenciado o fumus boni iuris, INDEFIRO a liminar postulada” (eDOC.08 - grifei)



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal somente centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, limitando-se a indicar que o instrumento acautelador é necessário porque “o crime imputado ao acusado reveste-se de gravidade, tratando-se de tráfico ilícitos de entorpecentes, que tanto impulsiona outros crimes e tanta violência na sociedade”



    Além disso, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida (15g de maconha - eDOC.02, p.21) não conduz à automática conclusão de que a ‘ordem pública, a futura aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal’ estariam sob risco concreto. 



    Com efeito, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Finalmente é de se sopesar o fato de tratar-se de acusado que contava com 19 (dezenove) anos de idade quando do cometimento da prática criminosa, e consoante já assentou esta Corte, em caso análogo “A prisão preventiva de um jovem menor de 21 anos (primário e de bons antecedentes) pelo tráfico de pequenas quantidades de entorpecentes é contraproducente do ponto de vista da política criminal.” (HC 143147/SP, Relator(a): Min. Roberto Barroso, , julgado em 10.05.2017)



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    3. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente do JOAO VICTOR RODRIGUES CORREA DE SOUZA, referente à prisão preventiva decretada nos autos 0801219-25.2024.8.15.0731, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, à Juíza da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJPB e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente